Tribunal: CARF
Processo: 10875.721137/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721137/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.793 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SELMA SOFIA LOURENCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 09-71.959 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 43 e segs.).
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 13/03/2019, a
Notificação de Lançamento de fls. 31 a 35 relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em imposto, no valor de R$ 4.254,49,
sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 3.190,86, e juros de mora, no valor de R$ 1.692,86
(calculados até 03/2019).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721137/2019-84
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721137/2019-84

Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas a título de pensão alimentícia pagos por Atílio Lourenço, CPF 230.236.358-20, no valor
de R$ 15.470,88.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 23/03/2019 (fl. 37) e a
interessada apresentou impugnação de fls. 03 e 04, em 23/04/2013, alegando, em síntese, que a
pensão alimentícia era paga a sua mãe, Georgina Seraphim Lourenço, CPF 279.012.538-43,
falecida em 2017, da qual à época era curadora nomeada judicialmente.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que a beneficiária
de pensão alimentícia, paga por Atílio Lourenço, era Georgina Seraphim Lourenço e
que sua filha, Selma Sofia Lourenço, foi designada sua curadora.
Observa-se que a Sra. Georgina constou como dependente na Declaração de
Ajuste Anual de Selma e que os rendimentos não foram oferecidos à tributação.
Saliento que para que tais rendimentos fossem considerados isentos seria
necessária a apresentação de Laudo Pericial, nos termos da legislação de regência, no
qual constasse a moléstia grave, prevista na legislação, da qual a Sra. Georgina fosse
portadora. Tal laudo não consta dos autos.
Assim, deverá ser mantida a omissão de rendimentos apurada.
A seguir a legislação que trata da matéria objeto do lançamento.
Dos Rendimentos de Dependente:
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, o art. 77 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, dispõe que:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35): (g.n.)
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal; (g.n.)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Melhor esclarecendo a questão, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, ao dispor sobre a incidência do imposto de renda das pessoas
físicas, estabelece em seu art. 38, II e § 8o, que:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721137/2019-84

Art. 38. Podem ser considerados dependentes: (g.n.)
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais); (g.n.)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (g.n.)
Portanto, a luz dos dispositivos acima, verifica-se que a inclusão de dependentes
é uma opção livremente exercida pelo contribuinte. Contudo, ao exercer essa opção,
nasce para o contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos
pelos dependentes na base de cálculo do imposto de renda que será apurado em sua
Declaração de Ajuste Anual, ainda que tais rendimentos, isoladamente, sejam
inferiores ao limite de isenção.
Assim, em conformidade com a legislação que rege o imposto de renda das
pessoas físicas, foram somados aos rendimentos do declarante os valores omitidos
apurados na ação fiscal.
Da Isenção de Rendimentos de Pensão aos Portadores de Moléstia Grave:
Sobre a isenção aos portadores de moléstia grave, deve-se observar o disposto
no art. 39, inc. XXXIII, do Decreto no 3.000/99 sobre a questão:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o).
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
determina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se
verifica na transcrição do texto legal que se segue:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721137/2019-84

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.(g.n.).
Ainda, a Instrução Normativa SRF no. 15 de 6 de fevereiro de 2001, dispõe
também sobre a matéria:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram
a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.(g.n.)
§ 6o O benefício fiscal referido no inciso XXXVI não alcança os rendimentos
originários de outras fontes de receita.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que para o contribuinte
ter direito à isenção em comento são necessárias duas condições concomitantes. A
primeira é que os rendimentos em apreço sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão e a segunda é que ele tenha se aposentado por acidente de serviço ou seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Quanto ao segundo requisito, a Solução de Consulta Interna – SCI no.11, de 28
de junho de 2012, determina, entre outras coisas, que:
O laudo pericial deve conter, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b) a
qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia (descrição, CID-10,
elementos que o fundamentaram, a data em que a pessoa física é considerada
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721137/2019-84

portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e, e) o nome completo, a assinatura, o no. de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no. de registro no órgão
público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável
(is) pela emissão do laudo Pericial. (g.n.).
Conclusão:
Assim, face a não comprovação de ser a beneficiária dos rendimentos portadora
de moléstia grave, mantém-se o lançamento.
Diante do exposto, encaminho o voto no
sentido de se julgar
IMPROCEDENTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 31 a 35.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 36 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o lançamento foi mantido pela DRJ por não ter a
comprovado, nos termos da legislação de regência, ter sido sua mãe e dependente portadora, à
época dos fatos, de moléstia grave que lhe concedesse isenção do imposto de renda sobre
proventos de pensão.
O recorrente fez juntar aos autos o laudo pericial de fls. 71 e segs., emitido pelo
Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da
Justiça e Defesa da Cidadania, por requisição do Juiz de Direito da 4o Vara de Família e
Sucessões do -Foro de Guarulhos - Comarca de Guarulhos, datado de 12/03/2014, assinado por
perito médico, o qual atesta, de forma inconteste, ser a dependente em questão portadora, à época
dos fatos, de moléstia grave que lhe garantia o benefício da isenção do imposto de renda sobre
proventos de pensão.
Desta forma entendo que deve ser afastado o lançamento, para exonerar o crédito
tributário.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.793 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721137/2019-84

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital